Tribunal: TJDFT
Processo: 0702126-10.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702126-10.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIO INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: BEATRIZ TERESA RODRIGUES MAIA PINTO DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que a parte Agravante, na qualidade de terceira interessada interpôs tanto recurso de agravo de instrumento, quanto recurso de apelação que ainda se encontra em tramitação no Juízo de origem, e do que se verifica do feito principal, ambos os recursos estão impugnando a mesma decisão recorrida. Em sendo assim, nos termos do art. 9o e 10 do CPC, intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça de forma fundamentada a interposição de dois recursos diversos recorrendo da mesma decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora